Tribunal: TJMT
Processo: 1017740-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017740-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDITH MARTA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 724.585.851-91 (ADVOGADO), JK COMPANY ESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 39.567.724/0001-57 (AGRAVANTE), DIEGO R. DA SILVA BARBOSA INSTALADORA - CNPJ: 10.862.461/0001-27 (AGRAVADO), ANGELA VITOR NOBRES - CPF: 036.129.751-37 (ADVOGADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI No 1017740-68.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JK COMPANY ESTACAO DE SERVICOS LTDA

AGRAVADA: DIEGO R. DA SILVA BARBOSA INSTALADORA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL

– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INSTALAÇÃO DE TANQUE SUBTERRÂNEO PARA COMBUSTÍVEL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – FOMENTO DA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA –INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

No caso em exame, é inconteste que o objeto do contrato de prestação de serviço foi utilizado para fomentar a atividade da empresa agravante e, portanto, adotando uma interpretação finalista ou subjetiva das normas do Código de Defesa do Consumidor, pode-se concluir que não se insere no conceito de destinatária final.

Do mesmo modo, não demonstrada a vulnerabilidade e/ou hipossuficiência técnica da contratante, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e, por via de consequência, a inversão do ônus da prova.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JK COMPANY ESTACAO DE SERVICOS LTDA
em face da decisão saneadora proferida na
Ação Ordinária de Resolução Contratual n. 1000146-63.2022.8.11.0004
ajuizada em face de
DIEGO R. DA SILVA BARBOSA INSTALADORA,
que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova.

Em suma, sustenta a agravante que diante da relação existente entre a empresa tida como consumidora (agravante – posto de gasolina) e a fornecedora de serviço (agravada), impõe-se a inversão

do ônus da prova, em razão da teoria finalista mitigada, sendo de fácil constatação que a agravada é quem detém maior capacidade técnica para buscar elucidar a questão como um todo, especialmente acerca dos reiterados problemas na prestação de serviços.

Destaca que, com base no acervo fático probatório dos autos, concluiu-se que a agravante se apresenta na relação contratual na condição de vulnerável e hipossuficiente tecnicamente, eis que, além de não despender de meios para alcançar o cumprimento do contrato de forma voluntária pela contratada, foi diversas vezes enganada quanto ao andamento da obra e cumprimento do contrato, bem como, até o momento, não obteve qualquer espécie de retorno pelos prejuízos sofridos, tendo que arcar com a contratação de terceiros mesmo face ao expressivo prejuízo financeiro verificado.

Dessa forma, requer seja a teoria finalista mitigada para que sejam aplicadas as normas previstas no CDC com a consequente inversão do ônus da prova.

O pedido de efeito suspensivo fora indeferido porquanto sequer há nos autos fundamentos acerca do alegado pedido (ID. 177813666).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso – ID no 178495191.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos

JK COMPANY ESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

ajuizou a
Ação Ordinária de Resolução Contratual
em face do
DIEGO R. DA SILVA BARBOSA INSTALADORA
,
aduzindo,
in verbis
(decisão ID. 84237237 dos autos principais):

“Em síntese, na inicial, alega o autor que firmou dois contratos de prestação de serviço junto à empresa requerida. O primeiro foi firmado em 21.02.2019; o segundo, em 31.08.2021.

Afirma que, descumprindo o primeiro contrato, a requerida não procedeu com a completa instalação do tanque subterrâneo para combustível, não implantando o sistema de aterramento necessário, previsto nos projetos de engenharia.

Aduz que, diante da recusa da requerida em concluir o serviço contratado, foi obrigada a contratar a empresa Léo Montagens e Manutenção Sistema de Incêndio e SPDA.

Sustenta que, como objeto do segundo contrato, caberia à empresa requerida execução dos serviços de instalação e montagem de um posto de abastecimento de combustíveis no endereço: Av. Pedro Paulo de Medeiros, 831, Jardim Nova Barra, em Barra do Garças-MT, com prazo de conclusão previsto para 30 (trinta) dias, contados a partir de 30.08.2021.

Informa que a inauguração do Posto de Combustível em questão deveria ocorrer em dezembro de 2021.

Relata que, ao longo da execução do serviço, a requerida passou a exigir pagamentos antes da data aprazada, solicitar contratação de mão-de-obra de terceiros que não estavam previstos no contrato e admitir a execução da obra por profissionais não qualificados.

Assegura que o segundo contrato não foi executado conforme o pactuado e que a obra ainda se encontra inacabada, razão pela qual pugna pela rescisão contratual, cumulado com indenização por danos materiais e morais. Junta documentos.

O autor pugna, também, pela gratuidade de justiça e inversão do ônus da prova. Foi determinada a emenda à inicial para fins de adequação do valor da causa e comprovação da situação de hipossuficiência financeira alegada (ID. 73866555).

Sobrevém petição da parte autora (ID. 75677204).

Indeferida a gratuidade de justiça, foi facultado o parcelamento das custas processuais de ingresso (ID. 79239846).”

Sobreveio a decisão saneadora:

“Desta feita, não reconheço que a relação negocial firmada entre as partes seja consumerista. Somando-se a isto, não restou comprovada sua vulnerabilidade financeira e técnica.

Assim, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

Prosseguindo, defiro o pedido de prova pericial pugnado pela parte requerida.

Nomeio como perito o profissional indicado pela empresa REAL BRASIL, devidamente cadastrada no Banco de Peritos da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (dados anexos), devendo o perito ser engenheiro civil, especialista na área instalação, construção e/ou supervisão de posto de gasolina, com experiência comprovada, para que proceda a aludida perícia, respondendo aos quesitos eventualmente formulados pelas partes.”

Inconformada, recorre a empresa requerente JK COMPANY ESTACAO DE SERVICOS LTDA
.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão que que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, tal insurgência, prevista no Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6o, VIII, não é operada de forma automática, sendo devida quando demonstrada a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência técnica, sendo esta uma faculdade do magistrado concedê-la.

Em se tratando de pessoa jurídica, a doutrina e a jurisprudência entendem que esta pode ser caracterizada como consumidora, incidindo as regras do Código de Defesa do Consumidor, desde que esteja comprovada a qualidade de destinatária final do produto ou serviço (teoria finalista) ou, a despeito de não ser destinatária final, ser reconhecida a sua vulnerabilidade (excepcional aplicação da teoria maximalista). A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. EMPRÉSTIMO. ALEGADA APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1."Embora a jurisprudência desta Corte entenda pela possibilidade de aplicação do CDC em prol de pessoas jurídicas, adotando nesse sentido a Teoria Finalista Mitigada, o diploma consumerista não incide na hipótese em que a pessoa natural ou jurídica firma contrato de mútuo, ou similar, com o objetivo de financiar ações e estratégias empresariais, pois configura insumo à sua atividade. Precedente." (AgInt no AREsp 1321384/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/05/2019, DJe 16/05/2019) 2. O exame da pretensão recursal de reforma do acórdão recorrido quanto à captação dos recursos para incremento da atividade empresarial, não enquadrando a agravante como consumidora final, e quanto à inexistência de vulnerabilidade exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.
(AgInt no AREsp 1505226/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

Portanto, quando a pessoa jurídica adquire ou utiliza bens ou serviços para fomentar sua atividade, não é considerada destinatária final.

Na lição de Cláudia Lima Marques, a “
vulnerabilidade fática ocorre quando o fornecedor por sua posição de monopólio fático ou jurídico, por seu grande poder econômico ou em razão da essencialidade do serviço, impõe sua superioridade a todos que com ele contratam; a vulnerabilidade técnica é observada quando o comprador não possui conhecimentos específicos sobre o objeto que está adquirindo e, portanto, é mais facilmente enganado quanto às características do bem ou quanto à sua utilidade, e a vulnerabilidade jurídica caracteriza-se pela falta de conhecimentos jurídicos específicos, conhecimentos de contabilidade ou de economia
” (in, Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 3a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 147/149).

No caso em exame, é inconteste que o objeto do contrato de prestação de serviço foi utilizado para fomentar a atividade da empresa agravante e, portanto, adotando uma interpretação finalista ou subjetiva das normas do Código de Defesa do Consumidor, pode-se concluir que não se insere no conceito de destinatária final.

Sendo assim, cabe verificar a existência ou não de vulnerabilidade, capaz de ensejar a aplicação excepcional da teoria maximalista.

Analisando os autos, observa-se que não há provas sobre a vulnerabilidade da empresa contratante agravante.

Nas razões recursais afirma que é patente a sua vulnerabilidade técnica, pois não possui conhecimento específico sobre prestação de serviços e mão de obra qualificada para instalação de um tanque subterrâneo e das tubulações e demais assessórios de forma adequada; aterramento de proteção necessário de acordo com projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas atmosféricas- SPDA e; Emitir laudo de certificação de instalação e de integridade dos serviços realizados, Ocorre, porém, que tal fundamento, por si só, não é suficiente para caracterizar a sua vulnerabilidade em relação a empresa agravada.

Desse modo, não demonstrada a vulnerabilidade e/ou hipossuficiência técnica da contratante, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e, por via de consequência, a inversão do ônus da prova. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO MANTIDA POR PESSOA JURÍDICA. CRÉDITO UTILIZADO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. 1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e, de consequência, a inversão do ônus da prova, na hipótese em que a discussão referir-se a contrato firmado com instituição financeira para implemento de atividade desenvolvida por pessoa jurídica e quando não houver prova da vulnerabilidade da parte.2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR - 15a C.Cível - 0059521-88.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 19.02.2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL. 1. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AJUIZAMENTO ANTERIOR DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 2. APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. AUSENTE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA.[...]2. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor se, no caso concreto, o produto dos serviços foi direcionado à atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica, a qual, além disso, não ostenta vulnerabilidade fática, econômica ou técnica que justifique a incidência da legislação consumerista. [...] (TJPR - 15a C.Cível - 0002112-67.2019.8.16.0126 - Palotina - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 23.11.2020)

Assim, como bem sopesado pela magistrada singular,
in verbis
:

“
Entendo, porém, que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se amolda à consumerista, não merecendo prosperar o pedido do autor para aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a inversão do ônus da prova ao caso vertente. Explico.

No que tange à caracterização da relação de consumo, consoante o art. 2o do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Assim, a pessoa jurídica, pode ser tanto fornecedora quanto consumidora, inclusive neste último caso recebendo a proteção do Código de Defesa do Consumidor.

Porém, o que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é a aquisição ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços. Portanto, desnatura a relação consumerista se o bem ou serviço passa a integrar uma cadeia produtiva do adquirente, ou seja, posto a revenda ou transformado por meio de beneficiamento ou montagem, como acontece no caso em apreço.”

Assim, por ora, não restou configurada a hipossuficiência técnica da agravante a autorizar a inversão do ônus
probandi
, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023